Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou as questões preliminares concernentes (i) à formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, (ii) à competência da Justiça Federal e (iii) à inépcia da inicial, (iv) além de ter rejeitado as alegações quando ao termo inicial dos juros de mora.
2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade. 2.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
3. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 3.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Precedentes.
4. No caso de obrigações solidárias, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece o litisconsórcio necessário, afastando a competência da Justiça Federal, pois o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo a possibilidade de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes foi instrumentalizado por Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC, não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC
6. Cuidando-se de Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação do devedor em sua fase de conhecimento, e não a partir da citação na respectiva liquidação individual (REsp 1.370.899/SP).
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.